Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 421 DO STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A despeito de ser incabível a condenação do Distrito Federal em honorários de sucumbência quando a parte adversa é patrocinada pela Defensoria Pública (Súmula 421 STJ), o mesmo não ocorre quando, diante de sucumbência recíproca, a parte patrocinada também é condenada ao pagamento da verba ao ente distrital, cabendo a fixação dos honorários, ainda que observada eventual concessão de gratuidade de justiça.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, o acórdão não pode ser apontado como contraditório, sobretudo porque “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”, nos termos do § 3o do art. 489 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.